Tribunal: TJSP
Processo: 2202050-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Delegado de Polícia. Cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva promovida por sindicato da categoria. Adicional por Direção de Atividade de Polícia Judiciária. Honorários advocatícios. Não cabe fixação "initio litis", em cumprimento de sentença, por serem indevidos enquanto não houver impugnação. Código de Processo Civil, artigo 85, § 7o, e Superior

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Delegado de Polícia. Cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva promovida por sindicato da categoria. Adicional por Direção de Atividade de Polícia Judiciária. Honorários advocatícios. Não cabe fixação "initio litis", em cumprimento de sentença, por serem indevidos enquanto não houver impugnação. Código de Processo Civil, artigo 85, § 7o, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 1190. Prevalência sobre Superior Tribunal de Justiça, Tema 973 e Súmula 345. Recurso não provido.